Tribunal: TJDFT
Processo: 0746611-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, aviado este agravo de instrumento, retornara aos autos[1] noticiando a superveniência de provimento prolatado pelo Juízo a quo, por meio do qual acolhera a pretensão originariamente formulada, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20797613.